Tribunal: TJDFT
Processo: 0015176-43.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
D E C I S Ã O 1. O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) MARIZA SOUZA DA SILVA, com deságio de 40% (quarenta por cento) - ID 16250295, 16250297, 16250299, 16250300, 16250302 e 16292448 Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 01/2020-CAMEC/PGDF. No caso presente, o próprio credor apresentou o requerimento para participação no acordo direto para pagamento do precatório. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente, com os cuidados necessários. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, para formalizar o acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para recebimento do crédito devido. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes deverá(ão) aguardar a intimação para realizar a formalização do acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Por outro lado e a fim de tornar mais simples e rápido os procedimentos, se assim desejar o credor, a formalização do acordo direto poderá ser realizada por meio de advogado com poderes atuais e específicos para celebrar a transação com deságio de 40% (quarenta por cento). Apresentada procuração atualizada com poderes especiais, esta Coordenadoria anexará o termo de acordo direto e os cálculos respectivos aos autos. O(a) credor(a), por meio de seu(sua) advogado(a), deverá manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, informando se concorda ou não com o acordo e os valores. Cumpre destacar que a manifestação expressa e inequívoca do(a) advogado(a) substituirá a assinatura do credor no termo de acordo direto anexado aos autos. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s), por meio do(a) advogado(a), será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, acerca das instruções sobre a forma e data do pagamento do crédito, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa. Além disso, observa-se que os(as) credores(as) MARIZA SOUZA DA SILVA possui(em) direito à parcela superpreferencial, por fazer jus à credito alimentar e possuir 60 (sessenta) anos ou mais de idade, conforme documentação acostada aos autos (ID 16250299). Desse modo, intime(m)-se os referidos credores para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar(em) se pretende(m) o recebimento do crédito por meio de superpreferência ou por acordo direto. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. Noutro giro, a fim de instruir o pedido de habilitação acostado aos ID's 16488296, 16488297 e 16488298 referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) MARIZETE DE ASSIS GONÇALVES intime-se a cessionária requerente RENATA SARKIS DE OLIVEIRA para apresentar pedido formal de habilitação, juntando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) documento com RG e CPF; e II) declaração de que é (são) o titular(es) do crédito e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. 3. Por fim, não há condições de prosperidade do pedido de “preferência constitucional” formulado aos IDs 17466396, 17466397 e 17466398, haja vista que tal benesse somente se aplica aos credores originais do precatório. Com efeito, a pretensão restringe-se em torno da Emenda Constitucional no 62, de 09 de dezembro de 2009, que alterou a redação do artigo 100 da Constituição Federal, conferindo-lhe o seguinte enunciado normativo: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham 60 (sessenta) anos de idade ou mais na data de expedição do precatório, ou sejam portadores de doença grave, definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Como se vê, a referida Emenda Constitucional instituiu o direito de preferência para o pagamento de créditos alimentares originários de precatório cujos titulares tenham sessenta anos de idade ou mais na data de expedição do precatório, ou sejam portadores de doença grave, limitados ao triplo do valor fixado em lei para as obrigações de pequeno valor. Ademais, o § 4° do mesmo dispositivo constitucional, o qual foi acima transcrito, estabelece expressamente que não se aplica ao cessionário o disposto no § 2°, do artigo 100, que autoriza a concessão do adiantamento preferencial. Logo, não há que se falar em preferência constitucional em favor de cessionários de crédito em precatório, por expressa vedação constitucional. Posto isso INDEFIRO o pedido de “preferência constitucional” pelos fundamentos acima expostos. Após o efetivo pagamento do Acordo Direto, voltem-me conclusos para apreciação dos pedidos de habilitações e demais registros no presente precatório. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de julho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto